Tribunal: TJDFT
Processo: 0714172-49.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PODER FAMILIAR. GENITORA. EDUCAÇÃO. LESÃO CORPORAL. INJÚRIA QUALIFICADA. AMEAÇA. EXAGEROS. TEMPERAMENTOS. CONDENAÇÃO DE RIGOR. DOSIMETRIA DA PENA. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. 1/6. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O exercício do poder familiar não admite exageros, traduzidos por maus tratos ou xingamentos que não contribuam para a formação moral do menor.
2. A circunstância de a genitora ser viciada não a isenta de pena, haja vista preservação da potencial consciência da ilicitude da ação.
3. Quando a detentora do poder familiar chama a filha de “macaca”, incorre no delito de injúria qualificada (art. 140, § 3o, CP).
4. No tocante à dosimetria da pena, a jurisprudência deste Tribunal, seguindo orientação do Colendo STJ, firmou a tese de que a proporção de 1/6 (um sexto) deve incidir sobre a pena-base, enquanto a fração de 1/8 (um oitavo), que guarda correspondência com cada uma das circunstâncias judiciais, poderá recair sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima cominadas no tipo penal sancionador.
5. É de se observar que, não raro, a aplicação do patamar de acréscimo de 1/6 sobre a pena-base não alcança a sanção merecida pelo réu, afastando, de qualquer forma, o direito do infrator a um dos critérios especificamente.
6. Conhecer e dar provimento parcial.